Tribunal: TJSP
Processo: 2115808-63.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão relativa à constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma da decisão judicial transitada em julgado é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no RE 1.205.530/SP - TEMA 28.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2021.0000003929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2115808-63.2016.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Serviço
Funerario do Municipio de São Paulo e Agravado(s) DECIO RIBEIRO
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2115808-63.2016.8.26.0000/50002 -Voto no 50.505
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.505
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
2115808-63.2016.8.26.0000/50002 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: DECIO RIBEIRO
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão relativa à constitucionalidade da expedição de
precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte
incontroversa e autônoma da decisão judicial transitada em
julgado é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no RE
1.205.530/SP - TEMA 28.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto pela Prefeitura do
Município de São Paulo (fls. 1 / 5 do Incidente contra decisão que negou
seguimento (CPC, art. 1.040, I) a recurso extraordinário por reconhecida
identidade da matéria com orientação firmada pela Suprema Corte nos
autos do RE n. 1.205.530/SP, Tema 28.
Alegou a agravante, em síntese, que o recurso
extraordinário não teria questionado a possibilidade de execução
provisória com expedição de requisitório relativamente à parcela
incontroversa, mas sim que o RPV não seria referente a obrigação de
pequeno valor.

É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.040, inc. I, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2115808-63.2016.8.26.0000/50002 -Voto no 50.505
3
de Processo Civil, foi proferida a decisão agravada de seguinte teor:
O julgamento do mérito do RE no 1.205.530/SP, Tema no
28, STF, DJe 01.07.2020, fixou a seguinte tese:
Surge constitucional expedição de precatório ou requisição
de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e
autônoma do pronunciamento judicial transitada em
julgado observada a importância total executada para
efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno
valor.
A matéria aqui tratada, referente à constitucionalidade da
expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento
da parte incontroversa e autônoma da decisão judicial transitada em
julgado é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no RE
1.205.530/SP, Tema n. 28, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
Surge constitucional expedição de precatório ou requisição
de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e
autônoma do pronunciamento judicial, transitado em
julgado, observada a importância total executada para
efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno
valor.
Observe-se, ainda, que a recorrente questiona, sim, a
“parcela incontroversa”, pois invoca a questão da expedição de RPV para
contorná-la, pois nenhuma rubrica foi reduzida que não seja daí
decorrente, de modo a enquadrar-se a questão aos exatos ditames do tema
aplicado na sistemática dos recursos repetitivos.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da C. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STF, verbis:
Insiste o credor, com razão, na imediata expedição de ofício
requisitório do valor incontroverso.
Isto porque, revendo posicionamento anterior, o pedido está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2115808-63.2016.8.26.0000/50002 -Voto no 50.505
4
de acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores e é
necessário
observar-se
o
postulado
constitucional
da
razoável duração do processo.
Ademais, não se deve esquecer o caráter alimentar da verba
a ser paga via precatório.
Neste sentido, entende esta 5a Câmara de Direito Público:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO
ORDINÁRIA CONSTITUCIONAL EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO
PARTE INCONTROVERSA Nada obsta a expedição de
precatório
referente
à
parte
incontroversa
da
parte
incontroversa de valor determinado em decisão transitada em
julgado, prosseguindo a execução quanto à parte controversa
Decisão mantida Aplicação do art. 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça Recurso desprovido (Agravo de
Instrumento
no
2257304-17.2015.8.26.0000,
relator
Desembargador Marcelo Berthe, j. 1o/02/2016). (Fl. 170).
Assim, não há como proceder a modificação do decidido, pois
está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema
Corte.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto ao leading case paradigma, fica mantida a decisão.
Sem avistar intuito protelatório no manejo do presente
recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no art. 1.021, §
4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)